Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014169-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), JOAO MARQUES DOS ANJOS - CPF: 026.972.979-87 (AGRAVANTE), ILDACI CATARINA DOS ANJOS - CPF: 643.517.189-00 (AGRAVANTE), IBRAHIM SALOMAO - CPF: 149.827.068-91 (AGRAVADO), YEDA ISAAC SALOMAO - CPF: 549.415.988-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO DIMITRUK (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA SOARES DIMITRUK - CPF: 926.074.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DEL GROSSI - CPF: 197.324.579-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDÃO DE PASSAGEM – DEFINIÇÃO DO MELHOR TRAJETO – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO QUE ENVOLVAM DISCUSSÃO SOBRE A POSSE E A PROPRIEDADE – INVIABILIDADE – RESPEITO AOS LIMITES DO ACÓRDÃO EXEQUENDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o objeto da demanda visa somente cumprir a sentença/acórdão e definir o melhor traçado da servidão de passagem, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu tão somente esclarecimentos do trajeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO MARQUES DOS ANJOS e outra, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 623-72.2007.811.0055, cód. 58978, movido por IBRAHIM SALOMÃO e outra, por não se enquadrarem com o objeto da lide (servidão de passagem), indeferiu os pedidos de esclarecimentos ao perito que envolvam discussão sobre a posse e a propriedade da área.

Em breve síntese, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, aduzem que
“a discussão paira sobre a melhor forma como se dará o efetivo cumprimento da sentença, autorizando a passagem pretendida pelos Agravados”
. Sustentam que,
“embora não se trate de ação possessória, sem o envolvimento das questões de posse e propriedade não será possível delimitar a servidão de passagem pretendida, nem o auto de constatação foi capaz de suprir as dúvidas existentes”.
Asseveram que
“a pretensão dos Agravados, autores do cumprimento de sentença, vai além da servidão de passagem, implicando em esbulhar a posse dos Agravantes”
.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para que seja designada a audiência para esclarecimentos dos Srs. Oficiais de Justiça e delimitação efetiva da servidão de passagem.

Com o agravo, juntam documentos em anexo, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida, no Id. 18339984.

Regularmente intimados, os recorridos deixaram transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 22926030).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que, por não se enquadrarem com o objeto da lide (servidão de passagem), indeferiu os pedidos de esclarecimentos do perito que envolvam discussões sobre a posse e a propriedade da área.

Nas razões do recurso sustentam que,
“embora não se trate de ação possessória, sem o envolvimento das questões de posse e propriedade não será possível delimitar a servidão de passagem pretendida, nem o auto de constatação foi capaz de suprir as dúvidas existentes”.
Asseveram, ainda, que
“a pretensão dos Agravados, autores do cumprimento de sentença, vai além da servidão de passagem, implicando em esbulhar a posse dos Agravantes.

Pois bem. Adiando que melhor razão não assiste aos recorrentes.

O acórdão exequendo manteve a sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra a fim de que a
“parte ré desobstrua a estrada que dá acesso à propriedade da parte autora, bem como que lhe dê passagem para abertura de trecho necessário à ligação de sua propriedade até a via pública”.

Colhe-se da citada ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PASSAGEM FORÇADA (ART. 1.285 CC) – IMÓVEL COM ACESSO LIMITADO ÀS VIAS PÚBLICAS – DESNECESSIDADE DE ISOLAMENTO ABSOLUTO PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – INDENIZAÇÃO PELA RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – QUESTIONAMENTO QUE DEVE SER FEITO EM AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mesmo que exista uma saída para a via pública, constatando-se dificuldade, insuficiência, inadequação ou, até mesmo, periculosidade do percurso, permitir-se-á ao magistrado interpretar o dispositivo de forma extensiva, concedendo ao proprietário necessitado outra saída para que seu imóvel tenha a sua utilização ampliada e possa atender às necessidades (TJRS – Ap. no 70040907396). [...]”.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, algumas controvérsias e questionamentos sobrevieram, motivo pelo qual o Magistrado
a quo
determinou a realização de auto de constatação.

Após, sobreveio petição nos autos para que os peritos esclareçam outras questões de posse e de propriedade da área, a fim de delimitar a servidão de passagem na forma como pretendida.

O MM Juiz condutor do feito, com acerto, deferiu apenas o pedido de esclarecimentos relativos ao melhor trajeto da servidão de passagem, delimitando ponto de início e de final, pois
“o objeto da demanda visa somente cumprir a sentença/acórdão e definir o melhor traçado da servidão de passagem. Nada mais
”.

Posto assim, em razão da singeleza da matéria e, não havendo motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu tão somente esclarecimentos do trajeto.

Dispositivo
.

Em virtude do exposto, sem tecer maiores considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020